Tribunal: TJDFT
Processo: 0060009-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060009-12.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARA REGINA MARQUES DE CARVALHO DESPACHO O Supremo Tribunal Federal, por meio do Ofício n° 16/2025, determina a intimação da parte autora para informá-la sobre o julgamento dos Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212) do ementário da repercussão geral. Esclarece que novas adesões de poupadores ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF deverão ser realizadas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da publicação da ata de julgamento da referida ação, datada de 3 de junho de 2025. A adesão ao pacto ocorrerá exclusivamente por meio de habilitação no “Portal de Acordo Planos Econômicos”. Findo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, e não havendo adesão, os autos deverão retornar para a aplicação do entendimento firmado nos representativos citados. Cumpra-se o comando do STF, intimando-se a parte autora para que tome ciência das determinações supra. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010